Tribunal: TJES
Processo: 5031915-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Turismo
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031915-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NUREDYN SAMIR ALMEIDA DE MEDEIROS
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. ALEGAÇÃO DE MÚLTIPLAS FALHAS NA PRESTAÇÃO/QUALIDADE DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO BASILAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por NUREDYN SAMIR ALMEIDA DE MEDEIROS (ora Recorrente) em face de MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. (ora Recorrida), aduzindo o requerente que adquiriu um pacote de viagem marítima (cruzeiro) com embarque em 26/07/2024, mas alega ter sofrido diversas falhas na prestação dos serviços durante a viagem, como cobranças indevidas por pacotes de bebidas , problemas com serviços adicionais (kit aniversário, fotos), mau atendimento, problemas de higiene, danos no cabelo de sua esposa no salão do navio e problemas técnicos, frustrando a experiência prometida. Busca, assim, a condenação da parte ré ao pagamento de R$2.270,10 a título de danos materiais e R$20.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14065901) julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14065908 ), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da sentença, defendendo a ocorrência de falha na prestação de serviços pela Recorrida durante cruzeiro marítimo, citando problemas com cobrança de pacotes de bebidas, entrega de kit aniversário, qualidade de fotos , atendimento, higiene , e outros incidentes, o que justificaria a condenação por danos materiais (R$2.770,10 ) e morais (R$20.000,00 ), com base na responsabilidade objetiva do CDC. Requer a inversão do ônus da prova.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 14065915 ), suscita as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, por mera repetição da inicial, e impugnação à gratuidade de justiça, alegando capacidade financeira do Recorrente. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a questão das malas foi resolvida administrativamente e que o Recorrente não apresentou prova mínima das demais falhas alegadas, inexistindo ato ilícito ou dano indenizável.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Apesar das alegações apresentadas pelo autor, ora recorrente, inexistem nos autos provas das falhas alegadas na prestação do serviço. Insta salientar que, embora se trate de relação de consumo regida pelo CDC, a qual admite a inversão do ônus probatório em favor do consumidor (art. 6º, VIII), no caso concreto era necessária a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Não é razoável exigir da ré a produção de prova de fato negativo (prova diabólica), o que configuraria ônus excessivo e dificultaria desproporcionalmente seu direito à defesa.

7. Considerando o acervo probatório constante dos autos, passa-se à análise das falhas alegadas. Quanto à compra dos pacotes de bebidas, o autor sustenta ter sido cobrado pelo valor integral, sem a aplicação do desconto ofertado de 40%, e que a entrega do kit de aniversário (vinho e morangos) ocorreu de forma antecipada, em desacordo com o solicitado. Contudo, o autor juntou apenas material promocional genérico (ID nº 14065868) que indica promoções de "até 40%", sem demonstrar, por tela da compra ou documento análogo, qual o desconto específico aplicável à sua aquisição ou a efetiva cobrança divergente. Ademais, inexiste nos autos indício de solicitação específica quanto ao momento da entrega do kit, tampouco demonstração de que a suposta antecipação tenha inviabilizado a comemoração planejada. Igualmente, não há prova do alegado fornecimento de bebida alcoólica à filha menor do autor ou de qualquer intercorrência decorrente disso.

8. No que tange aos serviços de salão de beleza e fotografia profissional, o autor alega má qualidade e danos ao cabelo de sua esposa. Todavia, não há nos autos registro de reclamação formal realizada a bordo, e as fotografias anexadas (ID nº 14065871 ), por si só, não estabelecem nexo causal entre o serviço prestado no navio e os alegados danos capilares. Quanto ao pacote de fotos, as alegações de baixa qualidade são genéricas e desprovidas de demonstração concreta, tendo a sentença corretamente afastado o pleito indenizatório correspondente. Assim, inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Destarte, ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar, seja a título material ou moral (art. 14 do CDC c/c arts. 186 e 927 do Código Civil).

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, segunda parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)